Tribunal: TJSP
Processo: 1010611-43.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A SEGURADOS DA AUTORA – DANOS, NEXO CAUSAL E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES AOS SEGURADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A SEGURADOS DA AUTORA – DANOS, NEXO CAUSAL E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES AOS SEGURADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010611-43.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelada CAIUÁ - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 2/7
VOTO No 13.820
APELAÇÃO No 1010611-43.2019.8.26.0482
APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA SUL
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
JUÍZA: LUCIANA MENEZES SCORZA
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
AFASTADA A PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA EXORDIAL - DESCARGA ELÉTRICA

QUEIMA
DE
APARELHOS
PERTENCENTES
A
SEGURADOS DA AUTORA DANOS, NEXO CAUSAL E
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES AOS SEGURADOS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS
DIREITO DE
REGRESSO DA SEGURADORA RECONHECIDO JUROS
DE MORA QUE DEVEM INCIDIR APENAS A PARTIR DA
CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 444/510) interposto
nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos contra a r. sentença
de fls. 431/441 (disponibilizada no DJE em 09.10.2019 fls. 443), que julgou
improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$
800,00.
A requerente apela aduzindo, em síntese, que os sinistros
ocorreram em razão de falha na prestação de serviços atribuída à requerida,
tendo em vista a ocorrência de distúrbios elétricos que geraram danos aos
equipamentos de seus segurados.
Aponta que o nexo de causalidade entre a falha na nos
serviços prestados pela ré e os danos experimentados por seus clientes está
devidamente comprovado nos autos. Indica que a prova documental
apresentada com a exordial é suficiente para comprovar os danos e sua causa.
Diz que a requerida não produziu contraprova e que os
laudos técnicos amealhados ao processado foram produzidos por empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 3/7
idôneas que não mantêm vínculos com os segurados ou com a seguradora.
Salienta que a requerida deveria tomar maiores cuidados
no que tange à proteção dos consumidores, evitando oscilações de tensão na
rede elétrica. Defende que a responsabilidade da ré pelo ocorrido é objetiva e
que não há que se falar em caso fortuito ou força maior.
Indica, ainda, que a ausência de pedido administrativo
não obsta o exercício da ação e aponta que a exigência de manutenção dos
equipamentos avariados para realização de perícia configura clara imposição
de prova diabólica.
Ressalta que a ocorrência de evento da natureza não
caracteriza caso fortuito ou força maior, inexistindo excludente de
responsabilidade da requerida.
Requer o provimento do recurso, reformando-se a r.
sentença hostilizada para julgar totalmente procedente a ação, com
condenação da concessionária apelada ao pagamento de indenização no
importe de R$ 3.159,00, corrigido e acrescido de juros de mora desde o
desembolso. Não sendo este o entendimento, espera, ao menos, a redução da
verba honorária fixada na origem.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 544/577, com
preliminar de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda e
prequestionamento da matéria.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos (fls.
713).
Houve oposição da apelada ao julgamento virtual do feito
(fls. 708).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que é infundada a preliminar
de inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais à propositura
da demanda, tendo em vista que os elementos havidos nos autos revelam, de
forma suficiente, a celebração dos contratos de seguro e o pagamento de
indenizações aos segurados lesados.
Superado esse tópico, passo ao mérito, adiantando que o
recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos autos que nos dias 30.08.2016,
18.01.2017 e 16.01.2017 houve queima de aparelhos eletrônicos pertencentes
a contratantes de seguro da autora (Mara Rubia Rorato, Pedro Veridiano
Baldotto e Mário César Garms Thimoteo).
Possível notar, ainda, que os danos ocorreram em virtude
de problemas relacionados ao fornecimento de energia, sendo certo que a
concessionária deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 4/7
Consta dos autos que oscilações de energia causadas por
descargas elétricas (conforme relatórios de regulação de sinistro, laudos
técnicos e orçamentos de fls. 43/49, 62/67 e 80/85) danificaram aparelhos dos
segurados, ensejando o pagamento de indenizações securitárias, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
No caso, tratando-se de responsabilidade civil de
concessionária de serviço público, sabe-se que está caracterizada a
responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
Respeitado o posicionamento adotado pela Culta
Magistrada sentenciante, entendo que não há como se afastar a
responsabilidade da requerida pelos eventos danosos, tendo em vista que os
elementos havidos nos autos revelam, de forma suficiente, que os sinistros
decorreram de oscilações de energia havidas na rede mantida pela
concessionária ré.
Vale destacar, nesse ponto, que a ausência de tentativa
extrajudicial de satisfação do pleito não impede a propositura de ação
regressiva, sendo certo que a provocação prévia pela via administrativa não é
requisito essencial para que a autora possa buscar o ressarcimento de valores
gastos através de demanda judicial.
Ademais, tem-se que a seguradora trouxe aos autos
provas aptas a confirmar os danos e de sua causa, sendo induvidoso que a
queima dos equipamentos se relaciona à atividade exercida pela ré.
E nem se alegue que os elementos que acompanharam a
exordial foram produzidos unilateralmente e, por isso, não possuem a força
probante necessária à procedência do pleito autoral.
Percebe-se que a autora percorreu os trâmites adequados
para verificar a ocorrência dos sinistros e os efetivos prejuízos sofridos por
seus clientes, sendo certo que os laudos técnicos que apuraram as avarias e
sua causa foram elaborados por empresas especializadas, que não mantêm
vínculos aparentes com a requerente.
Ademais, não parece plausível imaginar que a autora
tenha indenizado seus segurados antes de estar plenamente convencida da
ocorrência dos danos. Sabe-se que as seguradoras evitam ressarcir clientes
em situações nas quais as provas não sejam contundentes, mesmo nos casos
em que possam se valer de demandas regressivas para reaver os valores
gastos.
Não entrevejo, outrossim, qualquer atentado à boa-fé
objetiva na conduta da seguradora no que toca a não preservação dos
aparelhos para a realização de perícia.
Nota-se que depois dos sinistros os equipamentos
danificados foram substituídos ou submetidos a conserto/troca de peças,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 5/7
sendo certo que a seguradora agiu nos termos do que se comprometeu
mediante contrato firmado com seus clientes, analisando a situação,
resolvendo o impasse e, a partir daí, sub-rogando-se no direito dos
consumidores lesados.
Impossível cogitar, da mesma forma, que o ocorrido
possa ser caracterizado como caso fortuito/força maior capaz de excluir o
nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços e o dano.
Efetivamente, a ocorrência de fenômenos naturais não
exclui a responsabilidade da prestadora de serviço público, vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É sabido que com bastante frequência ocorrem fortes
chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter
aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as
consequências dos eventos climáticos.
Nesse sentido, vejamos precedentes firmados por esta 28a
Câmara de Direito Privado:
Em face dos danos, do nexo causal e da responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica e sem se cogitar de fortuito ou força maior,
que longe está de se caracterizar no mau tempo, julga-se procedente demanda
de regresso ajuizada pela seguradora que indenizou os consumidores
(Apelação n. 1013694-24.2014.8.26.0068 - 28a Câmara de Direito Privado
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 08/04/2016 v.u.). Sic
Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação regressiva
movida pela seguradora. Danos elétricos indenizados aos segurados.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público. Danos e nexo
causal evidenciados. Excludente de responsabilidade. Ausência. Compete à
concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de descargas
atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja ocorrência não
caracteriza força maior. Risco da atividade desenvolvida pela concessionária, o
qual não pode ser transferido ao consumidor. Dever indenizatório configurado.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
(Apelação n. 1019010-48.2016.8.26.0100 - 28a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 03/10/2017 v.u.). Sic
Também não há nada o que se cogitar a respeito de
supostas irregularidades existentes na fiação interna dos segurados da autora,
vez que não há nenhum elemento nos autos que possa corroborar essa ideia.
Assim sendo, considerando que a seguradora logrou êxito
em demonstrar os danos e sua causa, e inexistindo excludente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 6/7
responsabilidade civil da concessionária, de rigor a reforma da r. sentença
guerreada para reconhecer o direito de regresso da autora.
Reconhecido, portanto, o dever de ressarcir, passo à
apreciação da quantia a ser paga à autora.
Nesse aspecto, tem-se que o valor despendido pela
seguradora para reparar seus clientes pela lesão patrimonial experimentada
em virtude dos sinistros está bem demonstrado no processado pelos
elementos apresentados a fls. 52, 70 e 89 (R$ 3.159,00).
Desse modo, imperiosa a condenação da ré a ressarcir à
autora o valor supramencionado, que deverá ser corrigido desde o
desembolso e acrescido de juros de mora apenas a partir da citação,
especialmente porque, quando do pagamento aos segurados, a requerida não
se encontrava em mora, aplicando-se à hipótese as regras estabelecidas nos
artigos 240, do Código de Processo Civil em vigor, e 405, do Código Civil.
Outro, aliás, não tem sido o entendimento desta 28a
Câmara, a saber:
Prestação de serviços. Ação de regresso da seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Oscilações elétricas decorrentes de descargas
atmosféricas. Excludente de responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras. Risco da atividade. Nexo
causal demonstrado. Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de mora.
Incidência a partir da data da prolação da sentença ou do trânsito em julgado.
Tese destituída de fomento afastada. Mantido o termo inicial na forma prevista
na sentença, a partir da citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade com os parâmetros de
balizamento previstos na legislação processual e que não se mostra excessiva.
Recurso não provido. (Apelação n. 1040160-14.2014.8.26.0114 - 28a Câmara de
Direito Privado Desembargador Relator CESAR LACERDA j. 15/08/2016
v.u.). Sic
Na demanda regressiva de seguradora, mora só se constitui na citação, termo
inicial dos juros. (Apelação n. 0010513-13.2010.8.26.0152 - 28a Câmara de
Direito Privado Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 23/02/2016
m.v.). Sic
No mais, pelo novo desfecho dado à demanda,
considerando que a recorrente decaiu de parte mínima de seu pleito (apenas
quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora), condeno a requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios que ora fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010611-43.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 13.820 7/7
Finalmente, para efeitos de prequestionamento, registra-
se que a presente decisão apreciou a matéria constante na peça recursal e nas
contrarrazões sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos
legais.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando a r. sentença guerreada para
condenar a concessionária ré a pagar à requerente o valor de R$ 3.159,00,
devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora a
partir da citação, carreando à requerida os ônus da sucumbência.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator